Tribunal: STF
Processo: RE 1408819
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, 7º, inciso XXIV, e 201 inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que, julgando (parcialmente) procedente o pedido, concedeu aposentadoria por incapacidade permanente desde DER em 04.11.2021 (NB 637.031.302-9).



    (...)



    Quanto aos documentos que instruíram a inicial, à exceção do atestado médico constante no evento 1, LAUDOAVAL11, verifica-se que não são contemporâneos à nova DER em 04.11.2021 (NB 637.031.302- 9 , evento 1, INDEFERIMENTO19 ), mas ao período já contemplado pelo benefício com o NB 633.677.152-4, que foi cessado em 30.06.2021 (por limite médico - 24.2 24.3).



    E, com efeito, as conclusões do perito judicial, especialista em oncologia e cirurgia geral, foram baseadas em documentos com datas anteriores à nova DER, de acordo com o relato do autor e no teor do atestado de seu médico assistente (1.11). Somado a isso, a profissão mencionada no laudo não condiz com a exercida de fato pelo demandante desde 2010 até os dias atuais (diretor administrativo e financeiro), na condição de contribuinte individual, conforme informações extraídas do extrato de dossiê previdenciário, que acompanha o recurso do autor (evento 24, OUT3):



    (...)



    Contudo, em 18.02.2022, 8 (oito) dia após a realização da perícia judicial, há juntada de documento que comprova a ocorrência de internação hospitalar do autor, por 3 (três) dias, decorrente de episódio de dor torácica, "tipo aperto" e outros sintomas (enquanto dirigia e por quadro de estresse e ansiedade no trabalho - evento 17, LAUDO2).



    Embora as anotações e resultados de exames constantes na "Nota de Alta de Internação Hospitalar" não apontem necessariamente situação de agravamento ou incapacidade laboral definitiva para a atividade atual de diretor administrativo/financeiro, forçoso é reconhecer que o quadro clínico apresenta complexidade de modo a tornar indispensável a avaliação pericial por médico especialista em cardiologia, impondo a anulação da sentença, com a devolução dos autos ao Juizado de origem, para fins de complementação da instrução e futura prolação de nova sentença, pois neste momento a causa não se apresenta suficientemente pronta para julgamento, sob pena de supressão de instância e para não seja violado o devido processo legal (TRF da 4ª Região, 6ª Turma, AI nº 5011682-92.2012.404.0000/RS, Rel. Des. Fed. Néfi Cordeiro, julgado em 27.02.2013; Turma Regional Suplementar de SC, AC nº 0017026-76.2016.404.9999, Rel. Des. Federal Jorge Antonio Maurique, DJe 28.09.2017; 5ª Turma, AC nº 5007910-87.2018.4.04.9999, Rel. Juiz Federal Osni Cardoso Filho, juntado aos autos em 25.06.2018).



    Assim sendo, o voto é no sentido de anular a sentença para que seja realizada perícia por médico(a) especialista em cardiologia, o(a) qual deverá examinar o estado de saúde atual do autor (desde a cessação do benefício), levando em consideração, a enfermidade, tratamento preconizado, atividade laboral atual (diretor administrativo/financeiro), idade, e demais condições pessoais, respondendo a todos os quesitos do Juízo e das partes (às quais deverá ser oportunizado novo prazo para a apresentação de quesitos, bem como elementos/documentos que entenderem indispensáveis para um seguro juízo de convicção, sob pena de cerceamento de defesa).



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente